Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CURATELA. DEFICIÊNCIA MENTAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no CPP, art. 619.
2. A contradição alegada pelo embargante não se verifica, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e encadeada, reconhecendo a ausência de prova segura quanto ao consentimento da vítima para a aproximação do réu.
3. A vítima está sob curatela desde 1998, com diagnóstico de deficiência mental moderada a grave (CID F71.1), o que compromete sua capacidade de discernimento e consentimento livre e consciente, especialmente em situações de risco.
4. A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas foi considerada, mas rejeitada pela Promotoria e pelo Juízo, que mantiveram as medidas em razão da curatela e da condição mental da vítima.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) possui natureza formal, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para sua configuração.
6. A jurisprudência do STJ admite exceções apenas quando há prova incontroversa de consentimento livre e consciente, o que não se verifica no caso.
7. A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto ao resultado ou à interpretação da lei.
8. A simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo inadequada a tentativa de rediscutir o mérito por essa via.
9. O pedido de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado quando ausente qualquer vício na decisão recorrida.
10. Recurso conhecido e não provido.